Tribunal: TJDFT
Processo: 0742225-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA contra Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que diante da Exceção de Pré-Executividade oposta à Execução Fiscal movida em face de CANAA COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA e outros, considerou não gozar a Excipiente de legitimidade para pleitear em sede de exceção de pré- executividade, teve por pago/cancelado o débito constante das CDAS indicadas pelo Exequente-Agravado, julgou extinto o feito quanto aos referidos títulos e determinou o prosseguimento do quanto aos títulos remanescentes. Sustenta, em síntese, que a Exceção de Pré-Executividade é admissível na Execução Fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula no 393 do STJ (Tema 104), de modo que para análise da sua legitimidade passiva, basta o exame das alterações contratuais, que instruíram a Exceção, pelas quais se vê que CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA é sucessora das Executadas originárias, que deixaram de existir e se encontram baixadas junto à Secretaria da Receita Federal desde março de 2013. Assim, assevera que goza, de legitimidade passiva para poder propor Exceção de Pré-Executividade. Nesse sentido, aduz que se mostra equivocada a Decisão agravada que concluiu por sua ilegitimidade, porquanto com a incorporação do patrimônio da CANAÃ, e assunção dos débitos tributários, a empresa CASCOL sucedeu a CANAÃ perante o Fisco Distrital e processualmente, ante o Poder Judiciário. Aduz que a Decisão agravada, negando-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa, apenas considerou o pagamento/cancelamento do débito constante das CDAs-0181238772,-0176442642-0187575983-018757599, 0187697043 sob o CÓDIGO 01 e 34, julgando extinto o feito só e tão somente quanto aos referidos títulos (art. 924, inc. II, e III do CPC e art. 26 da LEF), asseverando que o feito prosseguirá quanto aos títulos remanescentes. Assevera a Agravante ter havido ofensa aos artigos 435 e 436 do CPC, argumentando que não lhe foi oportunizado o direito de se manifestar sobre os documentos novos acostados aos autos pelo Exequente, ora Agravado, procedendo o Juízo a quo a uma açodada redução de parte da Execução, sem que antes se determine conhecer a certeza, liquidez e exigibilidade dos supostos créditos tributários alegadamente remanescentes. Acrescenta que a ausência de concessão de oportunidade para se manifestar previamente, associada à falta de investigação ab initio da inexistência de crédito tributário, está permitindo que o Agravado possa requerer medidas constritivas sem qualquer amparo, acarretando danos irreparáveis aos seus interesses. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer: “Ao final, requer a confirmação definitiva da tutela recursal, sendo conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para assegurar à Agravante o seu direito a suscitar Exceção de Pré-Executividade como sucessora e substituta processual das Devedoras originárias, direito à prévia manifestação acerca dos documentos de IDs nos 82810547, 82810548, 82810549, 82810550, 82810551 e 82810552, e direito a uma decisão fundamentada – não omissa –, e que observe e assegure o exercício da ampla defesa e do contraditório.” Preparo comprovado. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes a probabilidade do direito e o periculum in mora. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de exceção de pré-executividade instaurada nos autos desta execução fiscal, por CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA com o objetivo de reconhecimento da ilegitimidade passiva das partes executadas sob a alegação de que as executadas foram incorporadas, em 1o.03.2013 pela excipiente. Alega ainda que, o crédito exigido pela Fazenda Pública do Distrito Federal é inexigível, tendo em vista que o valor executado já foi quitado. Instado a se manifestar, o Distrito Federal, pugnou pelo indeferimento do pedido do executado, alegando que não houve o pagamento do tributo. Quanto à alegação de ilegitimidade rechaçou o pleito da executada, sob o argumento de que a análise das matérias por ela trazidas não é permitida em sede de exceção de pré-executividade. A parte exequente foi intimada a se manifestar sobre a sucessão empresarial por meio do ato de incorporação das empresas executadas, noticiada nos autos, e afirmou que, na hipótese dos autos, não é o caso de acolhimento da exceção de pré-executividade, mas de simples alteração do polo passivo. É o Relatório. DECIDO. Inicialmente cumpre observar que, a exceção de pré-executividade é um instrumento utilizado pelo executado em uma ação de execução para demonstrar vícios processuais que levam a anulação do mesmo. Assim, tendo em vista que a excipiente não figura no polo passivo da presente execução, nada a prover quanto à impugnação apresentada, ante a sua ilegitimidade para o pleitear em sede de exceção de pré- executividade, posto que, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, nos termos do artigo 18 do CPC. A parte exequente, manifestou-se nos autos no sentido de que se afigura hipótese de alteração do polo passivo, no que se refere a alegação de sucessão empresarial, razão assiste à Fazenda Pública, uma vez que, restam caracterizados os requisitos exigidos para a sucessão tributária prevista no artigo 133, II, do CTN, tendo em vista que as pessoas jurídicas executadas foram incorporadas ao patrimônio da CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA., conforme Cláusula Quarta, 5.1 e 5.2, da sua 30a ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL (ID 73643760), devidamente arquivada na Junta Comercial do Distrito Federal. Portanto, legítima a inclusão da CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA como empresa sucessora no polo passivo da ação de execução fiscal, a fim de responder subsidiariamente pelos débitos apontados. Considerando o pagamento/cancelamento do débito constante das CDAs-0181238772,- 0176442642-0187575983-018757599, 0187697043 sob o CÓDIGO 01 e 34, conforme documento em anexo, julgo extinto o feito quanto aos referidos títulos, nos termos do art. 924, inc. II, e III do CPC e art. 26 da LEF. Custas, ao final, pelo executado. O feito prosseguirá quanto aos títulos remanescentes. Preclusa a decisão, proceda a Secretaria a inclusão no polo passivo de CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA. Após, cite-se a empresa sucessora no endereço: PLLS 303, Bloco A, Asa Sui. CEP 70336-000, indicado pela parte exequente em sua petição (Num. 118258499 - Págs. 1/3). Conforme consignou o Juizo a quo, é legítima a inclusão da ora Agravante, CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS, no polo passivo da ação de execução fiscal como empresa sucessora das Executadas a fim de responder subsidiariamente pelos débitos apontados. Assim, se ante o reconhecimento da sucessão empresarial tem legitimidade para ser incluída no polo passivo da execução, como entendeu o Juizo a quo, tenho que se configura, a um primeiro e provisório exame, a plausibilidade das alegações de que também tem legitimidade para, na qualidade de empresa sucessora e sobre cujo patrimônio passa a recair a responsabilidade de garantir a execução, opor exceção de pré-executividade à ação executiva movida em face das empresas sucedidas. O prosseguimento da execução e a iminência de adoção de medidas constritivas para satisfação do crédito sobre o patrimônio da Agravante, por sua vez, revela a presença do requisito do perigo da demora, pelo menos sob uma análise de cognição sumária. Diante do exposto, até ulterior pronunciamento do Colegiado, mostra-se recomendável suspender os efeitos da Decisão agravada. DEFIRO, POIS, O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se o Agravado para contrarrazões. I. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator